Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-86.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-86.2019.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DARLAN ARAUJO BARROS - CPF: 009.354.082-58 (APELADO), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CARACTERIZADA - DENUNCIAÇÃO À LIDE – INCABIMENTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar inépcia da inicial, pois, a petição inicial descreve de forma objetiva os fatos e conduz a uma conclusão lógica, apresentando a causa de pedir e o pedido, podendo a parte requerida exercer perfeitamente sua ampla defesa
e contraditório.

2. Não existindo indícios concretos que demonstrem a existência do direito de regresso contra as subcontratantes/denunciadas à lide, de modo que se afigura totalmente incabível.

3. O endosso-mandato está previsto no art. 18 da Lei Uniforme e, por meio dele, “
o endossante confere poderes ao endossatário – por exemplo, uma instituição financeira – para agir como seu legítimo representante, exercendo em nome daquele os direitos constantes do título, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo etc.”
(RAMOS, André Luis Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 496).

4. Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto, firmado através do julgamento do REsp n. 1.063.474/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC (recurso repetitivo), o qual entende que o banco, quando investido da qualidade de endossatário, responde pelos efeitos do protesto quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

5. Neste último caso, a Corte Superior possui entendimento de que se enquadram neste conceito a atitude do banco que “
recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto”
(REsp 1063474/RS).

6. De tal modo, na hipótese, não há como afastar a responsabilidade do banco réu/apelante, e, portanto, a sua legitimidade passiva, eis que, investido da qualidade de endossatário, protestou a duplicada, sem aceite, apresentada pelo sacador, sem sequer diligenciar acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

7. Assim, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelo banco réu/apelante, evidenciado está o dever de indenizar.

8. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

9. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

10. Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 10.000,00) deve ser mantido, por estar em consonância com os critérios usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com o fito de reformar sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais nº 1000356-86.2019.8.11.0015, ajuizada por
FRANCISCO DARLAN ARAUJO BARROS
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, e: a) DETERMINAR, em definitivo, o cancelamento do protesto constante no evento nº 17394363 dos autos, e eventuais registros desabonadores, referente à dívida discutida nos presentes autos; b) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual. Pelo princípio da sucumbência, condenou a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC (ID 166752399).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, ao caso é cabível a denunciação à lide de Marcos Gaudencio Moglia, por ser ele o verdadeiro responsável pelos efeitos da condenação.

Defende que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é mero agente financiador.

Sustenta que, a inicial é inepta, uma vez que o autor/apelado não apresentou provas das suas alegações e das imputações dirigidas ao banco réu/apelante.

No mérito, afirma que é simples prestador de serviço nesta relação, sendo que toda ação de cobrança e protesto foi comandado diretamente pela empresa beneficiária Marcos Gaudencio Moglia (que deveria ser corré).

Menciona que, não é qualquer desapontamento que se mostra apto a causar danos morais, mas apenas àquelas situações que extrapolam as pequenas contrariedades do cotidiano, o que certamente não ocorreu no caso em tela.

Por fim, pugna pelo provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 166752401).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 166752405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar inépcia da inicial, pois, a petição inicial descreve de forma objetiva os fatos e conduz a uma conclusão lógica, apresentando a causa de pedir e o pedido, podendo a parte requerida exercer perfeitamente sua ampla defesa
e contraditório.

No que tange à denunciação à lide de Marcos Gaudencio Moglia, importa salientar que o art. 125 do CPC, admite a denunciação à lide em duas hipóteses, sendo elas:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide
, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

No caso, como bem pontuou o sentenciante, não existem indícios concretos que demonstrem a existência do direito de regresso contra as subcontratantes/denunciadas à lide, de modo que se afigura totalmente incabível.

Por sua vez, entendo que a matéria referente à ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e, portanto, com ele será analisado.

Quanto ao mérito, extrai-se nos autos que, a duplicata mercantil foi apresentada para protesto pelo réu/apelante, por indicação, mediante endosso mandato. E que o aludido registro foi lavrado no nome de Luiz Antônio Mendes, contudo, com o CPF do ora autor/apelado, conforme certificado no próprio protesto (ID 166753567 – fls. 31).

Pois bem.

O endosso-mandato está previsto no art. 18 da Lei Uniforme e, por meio dele, “
o endossante confere poderes ao endossatário – por exemplo, uma instituição financeira – para agir como seu legítimo representante, exercendo em nome daquele os direitos constantes do título, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo etc.”
(RAMOS, André Luis Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 496).

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto, firmado através do julgamento do REsp n. 1.063.474/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC (recurso repetitivo):

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o banco, quando investido da qualidade de endossatário, responde pelos efeitos do protesto quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

Neste último caso, a Corte Superior possui entendimento de que se enquadram neste conceito a atitude do banco que “
recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto
”
(REsp 1063474/RS).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PREQUESTIONADOR. DESCABIMENTO. COMERCIAL. DUPLICATA. FALTA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE. SACADO. (...) III -
Ausente o aceite das duplicatas, cabe ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o endosso.

(...)
(REsp 770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212).

De tal modo, na hipótese, não há como afastar a responsabilidade do banco réu/apelante, e, portanto, a sua legitimidade passiva, eis que, investido da qualidade de endossatário, protestou a duplicada, sem aceite, apresentada por Marcos Gaudencio Moglia (sacador), sem sequer diligenciar acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

Até porque, como acima destacado, o aludido registro foi lavrado no nome de Luiz Antônio Mendes, contudo, com o CPF do ora autor/apelado, divergência que deveria ter ensejado maior diligência por parte do banco junto ao endossante.

A propósito, o mesmo entendimento acerca da responsabilidade dos bancos é perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.
Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido
.
(AgR 176134/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA.
Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto
.
O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova.
(Ap 27239/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

Assim, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelo banco réu/apelante, evidenciado está o dever de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 10.000,00) deve ser mantido, por estar em consonância com os critérios usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Como se vê, o réu/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, devendo a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023